Tribunal: TJES
Processo: 5008653-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008653-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO (OU REMEMBRAMENTO) IRREGULAR POR AUSÊNCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÚLTIMA FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA ÁREA HÁ ALGUNS ANOS. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
.
Agravo de instrumento

DES
PROVIDO
.
Agravo interno prejudicado.

1)
A ação civil pública é o instrumento jurídico adequado para a proteção, prevenção e reparação, dos danos causados aos interesses difusos e coletivos, motivo pelo qual o município agravante é legítimo (art. 5º, inciso III, da Lei nº 7.347/85) e possui o interesse de propor a referida demanda em desfavor da pessoa jurídica proprietária de loteamento urbano que supostamente não observaria as exigências legais para a correta ocupação do solo, na medida em que tal conduta impactaria o meio ambiente, a ordem urbanística e toda a comunidade (art. 1º, incisos I e VI, da Lei nº 7.347/85).

2
)
O açodado exame da narrativa exposta pelo município agravante na ação civil pública originária poderia levar a conclusão precipitada pela necessidade de concessão da tutela provisória almejada para impossibilitar a pessoa jurídica agravada de efetuar a transferência dos imóveis do loteamento para terceiros, já que não teria atendido os requisitos necessários para a correta aprovação daquele loteamento. Todavia, consoante bem exposto pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, o deferimento da tutela provisória, ao menos no atual momento em que se encontra a demanda originária, se revelaria demasiadamente temerário, uma vez que o próprio município agravante confirma que aprovou o projeto de loteamento denominado Chácaras União, o que possibilitou, inclusive, o seu registro no cartório extrajudicial, bem como por inexistirem provas nos autos a respeito da atual condição em que se encontra o imóvel, tendo em vista que a última manifestação no processo administrativo nº 38.577/2017 foi em 25/04/2019, ou seja, há mais de 03 (três) anos.

3
)
A resolução da ação civil pública originária, que passa pela aferição da suposta existência de danos causados ao meio ambiente e à ordem urbanística pela imobiliária agravada, demanda aprofundada dilação probatória acerca da suposta existência de irregularidades pela ausência de obras de infraestrutura básica no loteamento Chácaras União, o que não pode ser constatado no atual estado em que se encontra o processo originário,
“tendo em vista que os relatórios e fotos colacionados aos autos e produzidos unilateralmente não são suficientes ao fim desejado”
.

4
)
O município recorrente postula em tutela provisória exclusivamente que o Poder Judiciário determine à imobiliária agravada que se abstenha de comercializar os imóveis que compõe o loteamento Chácaras União, medida esta que, caso fosse deferida, não teria o condão de afastar, direta e imediatamente, eventual dano ao meio ambiente e à ordem urbanística, o que reforça a necessidade de preservar a decisão objurgada, a qual conferiu eficácia ao princípio da livre iniciativa e da liberdade do exercício das atividades econômicas por inexistirem provas atuais e seguras acerca do descumprimento das normas legais que tratam do parcelamento do solo urbano.

5
)
Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Cariacica-ES
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica-ES (ID 3285839) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo recorrente em desfavor de
Imobiliária e Construtora Universal Ltda.
(nº 0003601-81.2020.8.08.0012), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que a pessoa jurídica requerida se abstenha de realizar a transferência para terceiros de lotes/chácaras do loteamento objeto da demanda originária a qualquer título, bem como de expedir ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis para que se abstenha de realizar o registro ou a averbação de tais imóveis.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos que o município de Cariacica-ES, ora agravante, constatou, por meio do procedimento administrativo nº 38.577/2017 instaurado em 30/11/2017, irregularidades no loteamento (ou desmembramento) denominado Chácaras União, de aproximadamente 170.000,00m2 (cento e setenta mil metros quadrados), registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cariacica em 28/12/1988, conforme averbação nº 02, matrícula nº 11.875, Livro nº 02, consubstanciadas na ausência de obras de infraestrutura no local, sem observar, assim, as condições mínimas exigidas pela Lei Federal nº 6.799/79, tais como a ausência de redes de água potável, esgoto e iluminação pública, de ruas pavimentadas e meio-fio, bem como de abertura das próprias ruas (ID's 3285836 e 3285837).

Relata que, após realizar vistoria no local, notificou a Imobiliária e Construtora Universal Ltda. (OF/SEMDEC/GPU-PMC-Nº 045/2018), responsável pelo loteamento e ora agravada, a fim que prestasse informações sobre as mencionadas irregularidades (ID 3285836 – pg. 35), oportunidade em que a recorrida esclareceu que todas já teriam sido sanadas de acordo com as solicitações feitas pela municipalidade à época da aprovação do remembramento, por meio do processo administrativo nº 4.499/1988, à luz da Lei nº 1.749/87 do município de Cariacica-ES. Ocorre que, apesar de ter havido a regularização jurídica do empreendimento, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.749/87, a área técnica da municipalidade informou que ainda haveria irregularidades que colocariam em risco a ordem urbanística, o meio ambiente e a população, uma vez que o parcelamento permaneceria sem infraestrutura básica e sem acesso de vias públicas (ID 3285837 – pgs. 4/7).

Diante deste cenário, o município agravante propôs ação civil pública objetivando, em tutela provisória, que a imobiliária agravada fosse compelida a se abster de realizar a transferência para terceiros de lotes/chácaras do loteamento objeto da demanda originária a qualquer título, bem como fosse expedido ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis do município de Cariacica-ES para que também se abstivesse de realizar o registro ou a averbação nas respectivas matrículas dos imóveis daquele loteamento (ID 3285835).

Por considerar que não haveria
periculum in mora
em relação ao ente municipal, diante do transcurso de tempo do ajuizamento da demanda originária (04/03/2020) e da constatação das ditas irregularidades – último ato no procedimento administrativo foi em 25/04/2019 –, bem como por inexistir indícios que imóveis do mencionado empreendimento estariam sendo comercializados, além de ressaltar a ausência de probabilidade do direito invocado, na medida em que seria necessário aguardar a instrução probatória para aferir a existência das citadas irregularidades, especialmente em virtude de
“os relatórios e fotos colacionados aos autos e produzidos unilateralmente não são suficientes ao fim desejado”
, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a
interposição do presente recurso de agravo de instrumento
pela municipalidade autora.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento, o que acarretou a
interposição do recurso de agravo interno
pela municipalidade
.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo recorrente no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

E, após reapreciar a matéria posta em exame em conjunto com as contrarrazões apresentadas pela pessoa jurídica agravada e a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado naquele pronunciamento primevo.

A ação civil pública é o instrumento jurídico adequado para a proteção, prevenção e reparação, dos danos causados aos interesses difusos e coletivos, motivo pelo qual o município agravante é legítimo (art. 5º, inciso III, da Lei nº 7.347/85) e possui o interesse de propor a referida demanda em desfavor da pessoa jurídica proprietária de loteamento urbano que supostamente não observaria as exigências legais para a correta ocupação do solo, na medida em que tal conduta impactaria o meio ambiente, a ordem urbanística e toda a comunidade (art. 1º, incisos I e VI, da Lei nº 7.347/85).

O município possui a competência constitucional de promover a política de parcelamento e ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VIII, da CF/88
1
) e, consequentemente, de fiscalizar se o proprietário realizou as obras mínimas de infraestrutura básica no local, a fim de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e permitir a correta urbanização do local.

As limitações de ordem pública relativas ao uso e à ocupação do solo, arruamento, salubridade, segurança, funcionalidade e estética da cidade, têm por escopo propiciar melhor qualidade de vida à população, uma vez que objetivam preservar os recursos naturais, disciplinar a utilização dos espaços habitáveis e o adequado e sustentável desenvolvimento do município.

A desordenada ocupação do solo, resultante da inobservância das normas legais e regulamentares, traz como consequências graves problemas para o adequado ordenamento das atividades no espaço urbano, com comprometimento da qualidade de vida e do meio ambiente, tanto para quem habita o local quanto para quem eventualmente transite pela cidade.

Exatamente, por isso, a Lei Federal nº 6.766/1979 estabelece exigências para o loteador quanto à execução de qualquer parcelamento do solo, para fins urbanos, dentre as quais se destacam: i) aprovação pela Prefeitura (art. 12); ii) efetivação do registro especial (art. 18); iii) elaboração de contrato-padrão contendo cláusulas e condições protetivas (arts. 25 a 36); iv) estar a gleba situada fora das áreas de risco ou de proteção ambiental (art. 3º, parágrafo único) e em zona urbana ou de expansão urbana, sendo imperiosa a prévia audiência do INCRA, quando houver a alteração de uso do solo rural para fins urbanos (arts. 3º,
caput
, e 53); e
v) execução de obras de infraestrutura (arts. 2º, §
§
5º
e 6º
, e 18, inciso V)
.

Na hipótese, muito embora o loteamento denominado “Chácaras União” tenha sido regularizado juridicamente pelo município agravante, por meio do processo nº 4.499/1988, com base na Lei Municipal nº 1.749/1987, tendo sido averbado como remembramento no Cartório Geral de Registro de Imóveis em 28/12/1988, de propriedade da pessoa jurídica agravada, o ente municipal recorrente alega que o loteamento foi indevidamente regularizado como remembramento e, por isso, o loteador não foi obrigado a implantar a infraestrutura básica exigida para um loteamento, nos termos do art. 2º, §§ 5º e 6º, e 18, inciso V, da Lei nº 6.766/79,
in verbis
:

Art. 2
o
. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 5
o
A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

§ 6 A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de: I - vias de circulação; II - escoamento das águas pluviais; III - rede para o abastecimento de água potável; e IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: (...); V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação, pelo Município ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 4 (quatro) anos, prorrogáveis por mais 4 (quatro) anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras.

A respeito da matéria, a jurisprudência nacional tem orientado que
“A Lei n.º 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências, deixa claro ser responsabilidade do loteador providenciar a infraestrutura básica dos loteamentos, dentre os quais estão os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, a iluminação pública, o esgotamento sanitário, o abastecimento de água potável, a energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.123585-8/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021).

Partindo dessa premissa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente do município de Cariacica-ES reconheceu que
“o loteamento foi indevidamente regularizado como remembramento, e nesse caso, o loteador não se viu obrigado a implantar a infraestrutura exigida para um loteamento.”
, de forma que,
“apesar de regularizado após a instituição da Lei 6766/1979, o loteamento não possui infraestrutura de abastecimento e distribuição de água potável, coleta de esgoto, drenagem e pavimentação, nem atendeu os requisitos do Código Municipal vigente à época”
(ID 3285837 – pgs. 5/6 e 24/27), o que resultaria em danos ao meio ambiente e à ordem urbanística.

O açodado exame da narrativa exposta pelo município agravante na ação civil pública originária poderia levar a conclusão precipitada pela necessidade de concessão da tutela provisória almejada para impossibilitar a pessoa jurídica agravada de efetuar a transferência dos imóveis do loteamento para terceiros, já que não teria atendido os requisitos necessários para a correta aprovação daquele loteamento.

Todavia, consoante bem exposto pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, o deferimento da tutela provisória, ao menos no atual momento em que se encontra a demanda originária, se revelaria demasiadamente temerário, uma vez que o próprio município agravante confirma que aprovou o projeto de loteamento denominado Chácaras União, o que possibilitou, inclusive, o seu registro no cartório extrajudicial, bem como por inexistirem provas nos autos a respeito da atual condição em que se encontra o imóvel, tendo em vista que a última manifestação no processo administrativo nº 38.577/2017 foi em 25/04/2019 (ID 3255837), ou seja, há mais de 03 (três) anos.

Conforme ressaltado pelo julgador monocrático, a resolução da ação civil pública originária, que passa pela aferição da suposta existência de danos causados ao meio ambiente e à ordem urbanística pela imobiliária agravada, demanda aprofundada dilação probatória acerca da suposta existência de irregularidades pela ausência de obras de infraestrutura básica no loteamento Chácaras União, o que não pode ser constatado no atual estado em que se encontra o processo originário,
“tendo em vista que os relatórios e fotos colacionados aos autos e produzidos unilateralmente não são suficientes ao fim desejado”
.

De fato, como todas as provas acostadas aos autos até o momento pelo município agravante descrevem as condições do loteamento até, no máximo, abril de 2019, não há como o Poder Judiciário reconhecer, ao menos por ora, que a imobiliária agravada permaneceria descumprindo as exigências legais para a correta ocupação e parcelamento do solo urbano, especialmente com relação às obras de infraestrutura básicas, no escopo de evitar danos ao meio ambiente e à ordem urbanística, devendo, antes de qualquer providência mais drástica, ser a questão melhor esclarecida no processo originário, competindo ao município agravante se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

Os relatórios e fotografias antigos do loteamento dão conta, na realidade, que o local não teria sido objeto de nenhuma intervenção da imobiliária agravada, de modo que o meio ambiente estaria intacto e não haveria nenhum impacto para os cidadãos que transitarem na localidade, o que afasta a existência de atual perigo de dano àqueles direitos difusos que buscam ser tutelados na ação civil pública originária.

A bem da verdade, além de o ente municipal agravante ter, numa primeira oportunidade, aprovado o remembramento da área de propriedade da pessoa jurídica agravada, de forma que
não se trata de um loteamento clandestino
, verifica-se que não existem nos autos provas das condições atuais em que se encontra o loteamento Chácaras União, o que obsta a concessão da tutela provisória almejada para evitar suposto dano ao meio ambiente e à ordem urbanística, até mesmo porque o próprio município recorrente demorou quase 01 (um) ano para propor a ação civil pública originária (04/03/2020), em que pese já tivesse conhecimento das eventuais irregularidades na infraestrutura básica do local, pelo menos, desde o ano de 2017.

Em hipótese semelhante, a egrégia Corte de Justiça mineira recentemente assim também concluiu, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. LEI Nº 6.766/79.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA LOTEADORA E DE SEUS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO. - (...). -
Hipótese em que, não obstante o Município de Ribeirão das Neves tenha aprovado o parcelamento do solo urbano, é necessária a comprovação de que o empreendimento ocorreu em consonância com a aprovação concedida, o que não é possível aferir neste momento processual.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0231.11.017642-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2022, publicação da súmula em 14/06/2022).

Antes de concluir, vale registrar que o município recorrente postula em tutela provisória exclusivamente que o Poder Judiciário determine à imobiliária agravada que se abstenha de comercializar os imóveis que compõe o loteamento Chácaras União, medida esta que, caso fosse deferida, não teria o condão de afastar, direta e imediatamente, eventual dano ao meio ambiente e à ordem urbanística, o que reforça a necessidade de preservar a decisão objurgada, a qual conferiu eficácia ao princípio da livre iniciativa e da liberdade do exercício das atividades econômicas por inexistirem provas atuais e seguras acerca do descumprimento das normas legais que tratam do parcelamento do solo urbano.

Na realidade, por se tratar de loteamento já aprovado pela municipalidade, a qual apenas posteriormente constatou a existência de supostas irregularidades, e que possui registro imobiliário, não há razão para cessar eventuais alienações de imóveis do loteamento nesta ocasião, já que não aferida em cognição sumária a aparente violação a lei de parcelamento de solo urbano.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
Art. 30. Compete aos Municípios: VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.